Tribunal: TJBA
Processo: 8004824-95.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004824-95.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

APELADO: ANGELA MARIZE FIGUEREDO DA SILVA

Advogado(s)
:
EMERSON MENEZES DO VALE FILHO, EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE

*** E

APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA. COMPLEMENTAÇÃO. LEI MUNICIPAL 1.018/70. REVOGAÇÃO POSTERIOR. DIREITO ADQUIRIDO. CONSTATAÇÃO. DISPOSITIVO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE. VÍNCULO JURÍDICO. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. MANUTENÇÃO.

I – O art. 89 da Lei Municipal nº 1.018/70 assegurava a todos os servidores do Município de Ilhéus a complementação da aposentadoria, sempre que o valor pago pelo INSS fosse inferior ao último vencimento recebido em atividade.

II - A revogação da norma pela Lei Municipal nº 3.654/13 não afasta o direito daqueles que, à época de sua edição, já haviam preenchido os requisitos para aposentadoria, em observância ao princípio do
tempus regit actum
.

III - A legislação municipal não distinguiu entre servidores estatutários e celetistas, razão pela qual a complementação deve ser estendida a todos, independentemente da forma de ingresso no serviço público.

IV - Constatada a diferença entre o valor pago pelo INSS e a última remuneração percebida em atividade, é devida a complementação, nos termos do art. 89 da Lei Municipal nº 1.018/70.

V – Firme é o entendimento desta Corte quanto à compatibilidade do art. 89 da Lei Municipal n.º 1.018/70 com o art. 40 da CF/88.

VI – Nulidade do vínculo em razão da ausência de concurso não afasta a obrigação do Município, que se beneficiou da prestação laboral por décadas, consoante se pode inferir do entendimento firmado pelo STF no Tema 551.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

Apelação nº 8004824-95.2021.8.05.0103
, da Comarca de Ilhéus, em que figura como
Apelante
o MUNICÍPIO DE ILHÉUS e como
Apelada
ANGELA MARIZE FIGUEREDO DA SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA